Tribunal: TCU
Processo: 023.000/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio Grande do Sul, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1401/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 040.628/2021-3

Inteiro teor:
Acórdão 1306/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento dos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 1401/2023-TCU-Plenário , com redação atualizada pelo Acórdão 1839/2024-TCU-Plenário , relator E. Ministro Benjamin Zymler; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU em: considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.3.1 do Acórdão 1401/2023-TCU-Plenário , com redação dada pelo Acórdão 1839/2024-TCU-Plenário ; considerar não cumprida a determinação contida no subitem 9.3.2 do Acórdão 1401/2023-TCU-Plenário , com redação dada pelo Acórdão 1839/2024-TCU-Plenário , e dispensar a realização de novas rodadas de monitoramento por esta Casa; orientar que o Conselho Federal de Farmácia que: (i) verifique se o CRF/RS implementou a determinação do item 9.3.2 e, ao realizar pagamentos de adicional de atividade externa de fiscalização aos ocupantes do emprego de farmacêutico, se está observando se o empregado atingiu o IDF de no mínimo 180 pontos/mês, calculado na forma do art. 44 da Resolução CFF 700/2021, conforme previsto na cláusula vigésima do acordo coletivo de trabalho 2025/2026; (ii) publique o resultado de suas análises na seção "Transparência e Prestação de Contas" de seu sítio oficial dar ciência desta deliberação ao Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio Grande do Sul; e apensar os presentes autos ao processo originador (TC Processo 040.628/2021-3 ), nos termos do art. 36 e 37 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 321/2020. 1. Processo TC- Processo 023.000/2023-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio Grande do Sul. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.